Tribunal: TJMT
Processo: 0004062-07.2017.8.11.0099
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0004062-07.2017.8.11.0099
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CELIO HANCHUK - CPF: 721.182.702-59 (RECORRENTE), EDSON EMILIA DA ROCHA - CPF: 595.387.322-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COTRIGUACU - CNPJ: 37.465.309/0001-67 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. VERBAS RESCISÓRIAS. FÉRIAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. DANO MORAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. PEDIDOS PARCIALMENTE PROCEDENTES.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por servidor público temporário que buscou o pagamento de férias proporcionais, terço constitucional proporcional e décimo terceiro salário proporcional, além de indenização por danos morais, em face do Município, decorrentes de contratos temporários de professor celebrados entre 2011 e 2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
quatro
questões em discussão: (i) se a ausência de comprovante de residência em nome da parte autora configura inépcia da petição inicial, sendo documento indispensável à propositura da ação; (
ii
) se as verbas pleiteadas pelo servidor público temporário em face da Fazenda Pública estão sujeitas à prescrição quinquenal;
(
iii
) se o servidor público temporário faz jus a férias e décimo terceiro salário, e se a Lei Municipal pode assegurar tais direitos independentemente de desvirtuamento da contratação; e (
i
v
) se o não pagamento de verbas trabalhistas a servidor público temporário, por si só, configura dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Afastou-se a inépcia da petição inicial, pois o comprovante de residência em nome da parte não é considerado documento indispensável para o ajuizamento da ação. O artigo 319, inciso II, do Código de Processo Civil, exige apenas a indicação do endereço eletrônico, domicílio e residência das partes, não a comprovação documental.

5.
Acolheu-se parcialmente a arguição de prescrição, aplicando-se o prazo quinquenal previsto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32 para as dívidas
passivas da Fazenda Pública. Considerando que a ação foi ajuizada em 01/12/2017 e as violações do direito ocorreram entre 2011 e 2016, reconheceu-se a prescrição apenas das verbas rescisórias referentes ao contrato de 2011.

5.
Aplicou-se a teoria da causa madura, conforme o artigo 1.013, § 3º, I a IV, e § 4º do Código de Processo Civil, para julgar o mérito da demanda em segunda instância. A causa estava em condições de imediato julgamento, sem necessidade de dilação probatória, após o afastamento da inépcia da inicial.

6.
Reconheceu-se o direito do servidor público temporário a férias, terço constitucional e décimo terceiro salário proporcional. Embora o Tema 551 do STF condicione esses direitos ao desvirtuamento da contratação temporária, a Lei Municipal nº 1.134/2021, em seu artigo 9º, § 7º, assegura expressamente esses benefícios ao contratado no ato de rescisão contratual, independentemente de desvirtuamento. A prova do pagamento dessas verbas cabe ao devedor, e, no caso, apenas as verbas de 2016 foram comprovadamente quitadas, sendo devidas as de 2013, 2014 e 2015.

7.
Indeferiu-se o pedido de indenização por danos morais. O simples fato de o servidor público não receber verbas trabalhistas, por si só, não caracteriza dano moral, pois não tem o condão de comprometer o orçamento familiar, agredir o direito à personalidade ou macular a imagem da parte reclamante, configurando mero dissabor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
Recurso provido para reformar a sentença, afastar a inépcia e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Tese de julgamento:

______

1.
O comprovante de residência não é documento indispensável para o ajuizamento da ação, sendo suficiente a indicação do endereço das partes na petição inicial, conforme o artigo 319, inciso II, do Código de Processo Civil.
2.
A Lei Municipal que assegura o direito a férias, terço constitucional e décimo terceiro salário proporcional a servidor temporário garante o pagamento dessas verbas independentemente de desvirtuamento da contratação.
3.
O mero inadimplemento de verbas trabalhistas a servidor público temporário, por si só, não configura dano moral, por não caracterizar ofensa aos direitos da personalidade ou mácula à imagem.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC): Art. 319, II; Art. 320; Art. 330, IV; Art. 1.013, § 3º, I a IV, e § 4º. Decreto nº 20.910/32: Art. 1º. Lei Municipal nº 1.134/2021: Art. 9º, § 7º. Código Civil: Art. 319. Emenda Constitucional nº 113/2021: Art. 3º. Lei nº 9.099/95: Art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF: RE 1066677 (Tema 551), Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020; RE 870947 (Tema 810). STJ: REsp 1.777.445, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
DJe
22/11/2022;
AgInt
no REsp n. 1.863.865/RJ, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022,
DJe
de 21/3/2022; REsp n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021; REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019. TJPR: APELAÇÃO CÍVEL 0002375-24.2021.8.16.0193, Colombo, Rel.: DESEMBARGADOR FRANCISCO EDUARDO GONZAGA DE OLIVEIRA, 14ª Câmara Cível, J. 02.05.2022. TJ-RJ: APELAÇÃO 00072224920218190011, Relator.: Des(a). JDS MARIA AGLAE TEDESCO VILARDO, QUARTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 7ª CÂMARA CÍVEL), Data de Julgamento: 18/07/2024, Data de Publicação: 22/07/2024. TRT-2: 10005577820215020704 SP, Relator.: JORGE EDUARDO ASSAD, 12ª Turma - Cadeira 3, Data de Publicação: 02/06/2022. Turma Recursal Cível (TJMT): N.U 1025367-54.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024; N.U 1000697-73.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, publicado no DJE 03/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
: 0004062-07.2017.8.11.0099

Origem
:
Vara
Única
de
Cotriguaçu

Recorrente
: CELIO HANCHUK

Recorrido
: MUNICIPIO DE COTRIGUACU

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

CELIO HANCHUK
ajuizou

reclamação

em

face do
MUNICIPIO DE COTRIGUAÇU.
Noticiou
que: a)
foi

contratado
pela
Requerida
para
exercer
a
função
de professor no
distrito
de Nova
União

em

diversos

períodos
,
abrangendo

os

anos
de 2011, 2013, 2014, 2015 e 2016; b) as
remunerações

mensais

variavam
entre R$ 758,70 a R$ 2.039,42; e c)
por

ocasião
da
rescisão
, o Departamento de
Recursos
Humanos da
Requerida

não

realizou
o
pagamento
das
férias

proporcionais
, do
terço

constitucional

proporcional
e do
décimo

terceiro

proporcional
,
alegando
que,
por
ser
servidor

temporário
,
não

faria

jus
a esses
benefícios
.
Requereu
o
pagamento
das
verbas

devidas
,
incluindo

férias

proporcionais
,
terço

constitucional

proporcional
e
décimo

terceiro

proporcional
, com
atualizações
, e
indenização

por

danos

morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

de
extinção
do
feito

sem

resolução
do
mérito
.
Concluiu
que: a) a
petição

inicial

não

preencheu

os

requisitos

formais

ou

apresentava

defeitos
e
irregularidades

capazes
de
dificultar
o
julgamento
de
mérito
; b) o
reclamante

não

apresentou
o
endereço

correto
e
atualizado
,
conforme

ordenado

a

emenda
da
inicial
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.
Sustentou
que: a) a
determinação
judicial para
emenda
da
petição

inicial

não

foi

suficientemente

específica

quanto

aos

documentos
que
deveriam
ser
apresentados
e à
atualização
do
endereço
; b) a
falta
de
clareza
e
precisão

na

indicação
dos
documentos

comprometeu
a
possibilidade
de o
autor

corrigir
as
falhas
,
resultando

em

inércia

não

por

desídia
, mas
por

falta
de
orientação

adequada
; e c) a
decisão
viola o
princípio
da
primazia
do
julgamento
do
mérito
, da
cooperação
, do
contraditório
e da
ampla

defesa
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
afastar

a

inépcia
e o
retorno
dos autos para regular
processamento
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

argumentando
que: a)
ocorreu
a
prescrição

bienal
/
parcial
para
os

débitos

referentes

aos

anos
de 2011, 2013, 2014 e 2015, pois a
ação

foi

proposta

após

dois

anos
da
extinção
dos
contratos
; b)
quanto

ao

contrato
de 2016,
inexiste
verba a ser
pleiteada
, pois
todas
as
verbas

rescisórias

foram

quitadas

em
23 de
dezembro
de 2016; c) no
mérito
,
não

houve

demonstração
de
ato

ilícito

por

parte da Reclamada que atingisse a honra do Reclamante
, o que
justifica
o
indeferimento
da
inicial
; e d) o
autor

pleiteia

verbas

já

quitadas
,
alterando
a
verdade
dos
fatos
, o que
configura

má-fé
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI
, o

Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inépcia
da
inicial
.
Documentos

imprescindíveis
.

Nos
termos
do
artigo
320 do CPC,
a
petição

inicial

será

instruída
com
os

documentos

indispensáveis
à
propositura
da
ação
.

O
ajuizamento
de
ação

sem
a
juntada
de
documento

imprescindível
é causa de
indeferimento
da
inicial
(art. 319
c.c
. art. 330, IV, ambos do CPC) e
implica

na

extinção
do
processo

sem

resolução
de
mérito
.

É
importante

esclarecer
, que
os

documentos

indispensáveis
à
propositura
da
demanda

são

aqueles
que
dizem

respeito

às

condições
da
ação

ou

aos

pressupostos

processuais
,
bem

como

os
que se
vinculam

diretamente

ao

próprio

objeto
da causa.

Nesse
sentido
:

(...) 4.
Os

documentos

indispensáveis
à
propositura
da
ação
(art. 283 do CPC de 1973)
ou

os

fundamentais
/
substanciais
à
defesa

devem
ser
apresentados

juntamente
com a
petição

inicial

ou

contestação
,
na
forma do art. 396 do CPC de 1973,
não
se
admitindo
,
nesse

caso
, a
juntada

tardia
,
nem

sendo
o
caso

ainda
de
documento
novo
ou

destinado
a
fazer

prova
de
fatos

ocorridos

depois
dos
articulados
,
conforme

previsto
no art. 397 do CPC de 1973. 5.
Indispensáveis
à
propositura
da
ação

ou

fundamentais
/
essenciais
à
defesa

são

os

documentos
que
dizem

respeito

às

condições
da
ação

ou
a
pressupostos

processuais
,
bem

como

os
que se
vinculam

diretamente

ao

próprio

objeto
da
demanda
(...) (STJ,
REsp
1.777.445, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
DJe
22/11/2022).

Confira
-se
também
:
REsp
1.776.916;
REsp
1.776.976;
REsp
1.776.993;
REsp
1.777.013;
REsp
1.777.020;
REsp
1.777.032;
REsp
1.777.057;
REsp
1.777.132;
REsp
1.777.209;
REsp
1.777.490.

Desse modo, o
comprovante
de
residência

em

nome
da
parte

não

pode
ser
considerado

documento

indispensável
para o
ajuizamento
da
ação
,
porquanto
,
nos

termos
do
artigo
319,
inciso
II, do CPC,é
necessário

apenas
que
a

inicial

indique
o
endereço

eletrônico
, o
domicílio
e a
residência
das partes.

A
propósito
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO.INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. LEGISLAÇÃO PROCESSUAL QUE DETERMINA APENAS
A INDICAÇÃO
DO ENDEREÇO DO DOMICÍLIO E RESIDÊNCIA DAS PARTES (CPC, ARTIGO 319, INCISO II). COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE ENSEJAR DÚVIDA QUANTO
A REGULARIDADE
DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS
ACERCA DO
DOMICÍLIO E
RESIDÊNCIA DO
DEMANDANTE. REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. SENTENÇA CASSADA, COM DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.(TJPR - 14ª Câmara
Cível
- 0002375-24.2021.8.16.0193 - Colombo - Rel.: DESEMBARGADOR FRANCISCO EDUARDO GONZAGA DE OLIVEIRA - J. 02.05.2022)

Dessa forma,
deve ser cassada a sentença que indeferiu a petição

inicial
e
extinguiu
a
ação

sem

resolução
do
mérito
sob o
fundamento
de ser
necessária
a
juntada
de
comprovante
de
endereço

em

nome
da
parte

reclamante
.

Portanto
, a
sentença

objurgada

deve
ser
anulada
.

Prescrição
de
pleitos

em
face da Fazenda Pública.

As dívidas passivas da Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, conforme art. 1º do Decreto 20.910/32.

O c. STJ referenda esse entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1º, e 1.022, II
, DO
CPC/2015. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. CAPÍTULO AUTÔNOMO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADO ESPECIFICAMENTE. EXISTÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. (...)2. Nos
termos
do art. 1º do
Decreto
20.910/32, as "
dívidas

passivas
da
União
, dos
Estados
e dos
Municípios
,
bem

assim

todo
e
qualquer

direito

ou

ação
contra a Fazenda federal,
estadual

ou
municipal,
seja
qual for a
sua

natureza
,
prescrevem

em

cinco

anos

contados
da data do
ato

ou

fato
do qual se
originarem
". (...) 8.
Agravo

interno

parcialmente

conhecido
e,
nessa

parte
,
desprovido
.(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.863.865/RJ, relator Ministro Sérgio
Kukina
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
14/3/2022,
DJe
de 21/3/2022.)

Portanto
,
considerando
que a
violação
do
direito

ao

recebimento
do
crédito

ocorreu
no
período
de 2011 a 2016
,
acolho

parcialmente

a

arguição
de
prescrição
, pois a
presente

ação

foi

ajuizada

em
01/12/2017
(ID 284706912/PJe2
),
reconhecendo
a
prescrição

apenas
das
verbas

rescisórias
do
contrato
de 2011
.

Teoria da causa
madura
.

Nos ter
mos do artigo 1.013, § 3º,
I a IV, e § 4º
do CPC,
se

“o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito”
, quando,
em grau de recurso,
for

afastad
a

a
questão
que tenha impedido o exame do mérito pelo juízo de
primeiro
grau,
visando
proporcionar maior celeridade ao trâmite processual
.

Portanto
,
o julgamento de mérito pela segunda instância somente
está
autorizado se
a causa estiver madura, ou seja,
pront
a
para julgamento.

Nesse
sentido
:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 4º
, DO
CPC/2015. APLICAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. (...)
2. A
controvérsia
resume-se a
definir
se,
ao

julgar

a

apelação para afastar a prescrição do fundo de direito
, o Tribunal de
origem

poderia

apreciar
o
mérito
da
demanda
com base no art. 1.013, § 4º
, do
CPC/2015.
3. A
teoria
da causa
madura

pode
ser
aplicada

quando
o tribunal
reforma
a
sentença
que
reconhece
a
prescrição

ou
a
decadência
,
desde
que a
demanda

esteja

em

condições
de
imediato

julgamento
,
sem
a
necessidade
de
dilação

probatória
.
4. Na
hipótese
, as
provas

colhidas

nos
autos da
ação

divisão
-
todas

submetidas

ao

contraditório
e à
ampla

defesa

em

cognição

exauriente
-
são

suficientes
para
a

apreciação
dos
pedidos
de
ressarcimento
material
formulados

na

ação

indenizatória
.
5.
Recurso
especial
não

provido
.
(STJ
REsp
n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira
Turma
,
julgado

em
24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021.)

No
caso
,
sendo

desnecessária
a
designação
de
audiência
de
instrução
, o
mérito
da
demanda

pode
ser
examinado

por

esta

Turma

Recursal
.

Férias
e 13º
Salário
.

Em
regra
,
os

servidores

temporários

não

terão

direito
a
férias
,
terço

constitucional
e
décimo

terceiro

salário

remuneradas
,
acrescidas
do
terço

constitucional
,
ressalvado
,
dentre

outras

opções
,
quando

comprovado

desvirtuamento
da
contratação

temporária
pela
Administração
Pública.

Neste
sentido
é o
entendimento

sedimentado

pelo
STF
em

Recurso
com
Repercussão
Geral (Tema 551):

(...) 4.
Trata
-se de
notório

desvirtuamento
da
finalidade
da
contratação

temporária
, que
tem

por

consequência
o
reconhecimento
do
direito

ao
13º
salário
e
às

férias

remuneradas
,
acrescidas
do
terço
. 5.
Recurso

extraordinário
a que se
nega

provimento
.
Tese
de
repercussão

geral
: "
Servidores

temporários

não

fazem
jus a
décimo

terceiro

salário
e
férias

remuneradas

acrescidas
do
terço

constitucional
, salvo (...) (II)
comprovado

desvirtuamento
da
contratação

temporária
pela
Administração
Pública,
em

razão
de
sucessivas
e
reiteradas

renovações
e/
ou

prorrogações
”.

(Tema 551. STF. RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/
Acórdão
: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno,
julgado

em
22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
165 DIVULG
30-06-
2020 PUBLIC
01-07-2020)

O
servidor

público

temporário
do
Município
de
Cotriguaçu

tem

direito

de
férias
, 1/3
constitucional
e
décimo

terceiro

salário

proporcional
,
conforme

assegurado

pelo

art. 9, § 7º da Lei Municipal 1.134/2021:

§ 7º No
ato
de
rescisão

contratual
, o
contratado

terá

direito

ao

décimo

terceiro

salário
,
férias
e
ao

respectivo

adicional
de
férias
,
proporcional

ao

período

aquisitivo
.

Por
isso
,
independentemente
se o
contrato

temporário

foi

ou

não

desvirtuado
, a
parte

reclamante

tem

direito

às

férias
e 1/3
constitucional
.

A
prova

inequívoca
do
pagamento
de
férias
e
décimo

terceiro

cabe

ao

devedor
(
artigo
319 do Código Civil).

A
propósito
:

(...) 7.
Quitação
de
aluguéis
. A
prova

inequívoca
do
pagamento

cabe

ao

devedor
,
podendo

este
, inclusive,
reter
o
pagamento

quando
o
credor
se
recusar

entregar
o
comprovante
de
quitação
.
Considerando
que
os

documentos

juntados

nos
autos
são

suficientes

como

prova
da
quitação
(ID 203706077/PJe2), a
cobrança
é
indevida
. A
propósito
,
assim

fundamentou
o
juízo
de
primeiro

grau
: "
Vê
-se,
ainda
, que a
reclamada

apresentou

os

comprovantes de pagamento dos aluguéis do período que residiu no imóvel
(Id 131514109)." (...) (N.U 1025367-54.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024).

No
mesmo

sentido
: (N.U 1000697-73.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
29/04/2024,
publicado
no DJE 03/05/2024).

Em
análise
dos autos, nota-se que
o

único

holerite

apresentado

ocorreu
no ID 284706912/PJe2 (
pág
. 56),
evidenciando
o
pagamento
das
férias
e
décimo

terceiro

salário
do
trabalho

realizado
no
ano
de 2016.

Excetuando
as
verbas

rescisórias
do
ano
de 2011, visto que
prescritas
, e as do
ano
2016,
porque

já

pagas
, é
devido
as
verbas

rescisórias
dos
anos
de 2013, 2014 e 2015.

Dano moral.

Dano moral
consiste

na

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,
caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra

subjetiva
,
relacionada

ao

sofrimento

experimentado
pela
pessoa
.

Nesse
sentido
:

(...) 5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade
humana,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no que
couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
, tendo a
jurisprudência
dessa Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de que as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
,
a qual
é
vulnerada
sempre que
os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em
que a
pessoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
. (...)(STJ
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Nota-se
que o
simples
fato
de
servidor

público

não

receber

verbas

trabalhistas
,
por

si

só
,
não

caracteriza

dano
moral, pois
não

tem o condão de comprometer o orçamento familiar.

Ademais
, o
presente

caso

não

agride
o
direito
à
personalidade
, pois
não

tem
o
condão

de macular
a

imagem
da
parte

reclamante
e de
gerar

sentimentos

indesejados
.

Embora

não

tenha

encontrado

julgado
da
Turma

Recursal

examinando
a
matéria
, outros
tribunais

entendem
de
igual
forma:

APELAÇÃO CÍVEL.
Ação
de
cobrança
.
Servidor

público
. Guarda municipal.
Pretensão
de
recebimento
de
valores

concernentes
a
benefícios
e
verbas

salariais

suprimidos
de
sua

remuneração
pela
Administração
Pública Municipal.
Sentença
de
procedência
. Apelo do
réu
que
não

merece

prosperar
.
Supressão

injustificável
.

Legislação
que
garante
o
pagamento
das
verbas

aqui

discutidas

ao

servidor
.
Estatuto
dos
Servidores

Públicos
Do
Município
De Cabo Frio (Lei
nº
380/1981). Lei
complementar

nº
11/2012. Crise
orçamentária
que
não

autoriza
a
supressão
de
verbas

trabalhistas

asseguradas
pela CF
aos

servidores

públicos
.
Art. 37,
inciso
XV. Danos
morais

não

configurados
.
Conteúdo

meramente

patrimonial .

Parte

ré
que
deverá

arcar
com o
pagamento
da taxa
judiciária
. Dispensa que beneficia
os

entes

públicos

apenas

quando

agem

na

posição
processual de
autores
,
devendo

recolher
o
tributo

quando

sucumbirem

na

qualidade
de
réus
.
Súmula
nº 145, do TJRJ: "Se for o
Município

autor

estará

isento
da taxa
judiciária

desde
que se
comprove
que
concedeu

a

isenção
de que
trata
o
parágrafo

único
do
artigo
115 do CTE, mas
deverá

pagá
-la se for o
réu
e
tiver

sido

condenado

nos

ônus

sucumbenciais
." DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
afastando

indenização

por

danos

morais
.
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00072224920218190011 202400155404, Relator.: Des(a). JDS MARIA AGLAE TEDESCO VILARDO, Data de
Julgamento
: 18/07/2024, QUARTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 7ª CÂMARA CÍVEL), Data de
Publicação
: 22/07/2024)

INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS. ATRASO NO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS. NÃO CABIMENTO. O
exame
do
dano
moral
deve
ser
efetuado
com base
em

parâmetro

objetivo
.

Não
é
qualquer

revés

ou

instabilidade
no
curso
da
vida
humana que
ocasiona

dano
moral, mas
tão-somente

aquilo
que
ofenda

os

direitos
da
personalidade
(
honra
,
imagem
,
intimidade
,
privacidade
,
na
forma do art. 5º, X da
Constituição
Federal). Mero
inadimplemento
de
verbas

rescisórias

ou

salários
,
por

si

só
,
não

configura

dano
moral,
ainda
que
o

reclamante

tivesse
que
ter

feito

empréstimo
para
quitação
de
dívidas
. O
inadimplemento
de
verbas

trabalhistas

enseja
o
dever
de
pagá
-las e as
sanções

cabíveis
, tais
como

multas

legais
e
normativas
e
não

dano
moral,
restando

configurado
,
quando

muito
,
mero

dissabor
o qual
não

enseja

reparação

pecuniária
.

Recurso
da 3ª, 4ª e 5ª
reclamadas
a que se
dá

provimento para excluir a condenação de pagamento de indenização dos danos

morais
. (TRT-2 10005577820215020704 SP, Relator.: JORGE EDUARDO ASSAD, 12ª
Turma
-
Cadeira
3, Data de
Publicação
: 02/06/2022)

Portanto
,
não
é
devida

a

indenização

por

danos

morais
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e,
consequentemente
,
afastar
a
inépcia
e, no
mérito
,
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante as verbas rescisórias dos anos de 2013, 2014 e 2015, relativo as férias, com o terço constitucional, décimo terceiro salário, proporcionais
.

A
condenação
será acrescida dos seguintes encargos:

I.
correção monetária
pelo INPC,
pro rata
(STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo. REsp nº 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até
8/12/2021
(art. 3º da EC 113/2021);

II. juros
de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança
a partir da citação até 8/12/2021
(art. 3º da EC 113/2021), ressalvado quando a citação tenha ocorrido após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e

III.
apenas a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora,
incidindo uma única vez, acumulado mensalmente, a partir
de 9/12/2021
(art. 3º da EC 113/2021)
até
o
efetivo

pagamento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025